Tribunal: TCU
Processo: 000.163/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 333/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação, formulada à peça 1, pelo Major Brigadeiro Intendente, Sr. Marcos Aurélio Pereira Silva, Chefe do Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica, para que seja prorrogado o prazo para a remessa da TCE no 2424/2019. Considerando que o solicitante justifica o seu pedido pelo fato de ter identificado inconsistências no relatório, relacionadas à quantificação do dano e à ausência do registro contábil nos documentos da TCE, o que acarretou a devolução do processo ao tomador de contas; Considerando que a justificativa apresentada pelo titular do Cenciar amolda-se aos termos do § 3o do art. 11 da Instrução Normativa-TCU no 71/2012; Considerando que ao analisar os procedimentos realizados até então no bojo da TCE no 2424/2019, o Controle Interno viu-se impedido de dar continuidade ao trâmite do processo e teve de devolvê-lo à origem, o que acarretou atraso no cronograma e a necessidade da prorrogação ora sob análise; Considerando que a unidade técnica considerou ser possível a invocação dos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, para conhecer desta Solicitação e conceder dilação de prazo nos termos requeridos para a remessa ao Tribunal de Contas da União da TCE no 2424/2019 (peça 5); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, art. 19-A da IN/TCU no 63/2010 e art.11, § 3o, da IN/TCU no 71/2012, em: a) conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; b) prorrogar, por 30 dias, a contar de 16 de janeiro de 2020, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU no 71/2011 (com a redação que lhe foi dada pela IN/TCU no 76/2016) para a remessa da TCE no 2424/2019; c) encaminhar cópia desta deliberação ao Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica, acompanhado da instrução à peça 5; e d) encerrar o presente processo, uma vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.163/2020-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há.